Tribunal: TJES
Processo: 5004299-29.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004299-29.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: KELVIN PATRICK FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004299-29.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: KELVIN PATRICK FERREIRA DA SILVA

RELATOR: EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATÓRIO
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS E ENCARGOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO. ABUSIVIDADE CONSTATADA NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o recorrente em face da sentença de piso que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, título de capitalização e seguro.

2. Inicialmente, afasto a prejudicial de prescrição, porquanto o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda é o decenal, conforme preceitua o artigo 205 do Código Civil. Assim, considerando que o contrato foi firmado em 13/07/2016 e o ajuizamento da ação se deu em 26/03/2021, não há que se falar em prescrição.

3. Consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, publicado no dia 06 de dezembro de 2018, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e serviço de terceiros, ressalvada eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, podendo ser exercido controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

4. No caso em análise, em relação às tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, observo que a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação do serviço, não trazendo aos autos ao menos o laudo de avaliação do veículo ou qualquer outro documento de comprovação, o que torna a cobrança de valores abusiva.

5. Ao que tange ao seguro e o título de capitalização, de igual modo, não ficou demonstrado que foi dado ao recorrido a opção de fazer o financiamento sem contratar tais serviços, o que caracteriza venda casada, de modo que sua cobrança é também é indevida.

6. Por fim, quanto ao modo de atualização da condenação, tenho que merece reparo a sentença. É que se trata de devolução de valores oriundos de relação contratual, de modo que sua atualização, a partir da citação, deve ser feita pela taxa Selic.

7. Ante ao exposto, CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença somente quanto a sistemática de atualização do debito, devendo ser corrigido “monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pelo autor, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.” (TJES; Apl 0014430-57.2013.8.08.0048; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; DJES 04/10/2019).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de outubro de 2022.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.